Tribunal: TJBA
Processo: 8031864-31.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8031864-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MIRABEL OLIVEIRA CARNEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE ROSENO FERREIRA DE MATOS JUNIOR

IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATENDIMENTO DOMICILIAR INTEGRAL. REDUÇÃO DO SERVIÇO SEM MELHORA CLÍNICA. RESTABELECIMENTO DO HOME CARE 24H. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por paciente idosa com grave quadro clínico, contra ato da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia que reduziu o atendimento domiciliar integral de 24h para 12h, sem justificativa médica, apesar da comprovada dependência total da Impetrante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a via do mandado de segurança para discutir a interrupção parcial do atendimento domiciliar à paciente em situação de extrema vulnerabilidade clínica e se é legítima a redução unilateral do serviço de home care integral, sem evidência de melhora no quadro clínico da paciente.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inadequação da via eleita foi rejeitada, por haver prova documental robusta e pré-constituída, que atesta direito líquido e certo à manutenção do atendimento domiciliar integral.
4. A documentação médica comprova a persistência do estado clínico grave da paciente, caracterizado por tetraplegia, uso contínuo de traqueostomia e gastrostomia, úlcera por pressão, diabetes descompensada e alto risco de infecções.
5. A interrupção do serviço 24h, sem evidência de melhora clínica, afronta o direito constitucional à saúde e à dignidade da pessoa humana, além de descumprir normativas do SUS que preveem o atendimento domiciliar em casos de alta complexidade e dependência funcional total.

IV. Dispositivo e tese

6.Preliminar rejeitada. Segurança concedida.

Tese de julgamento: “1. É cabível mandado de segurança para assegurar continuidade de atendimento domiciliar quando presentes prova documental pré-constituída e risco à saúde da parte. 2. A redução de serviço de home care sem justificativa médica e em desacordo com a condição clínica do paciente é ilegal e viola o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 2º; Portaria de Consolidação nº 05/2017, do Ministério da Saúde.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n°
8031864-31.2025.8.05.0000
, em que figura como impetrante
MIRABEL OLIVEIRA CARNEIRO E OUTRO
e, como impetrados, o
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
E OUTRO
S
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR E

CONCEDER A SEGURANÇA,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA